Tribunal: TJPA
Processo: 0801096-50.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801096-50.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO WILSON LUZ ASSUNCAO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL E NA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. DROGA DE ALTO PODER VICIANTE. REPROVABILIDADE E INTRANQUILIDADE SOCIAL. CONVULSÃO SOCIAL. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRO CRIME DE MESMA NATUREZA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. INEFICÁCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICADO. FEITO QUE ESTÁ AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO APLICÁVEL ATÉ 31/12/2021. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo do feito justificou a segregação no fato de existirem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito praticado, e, principalmente, as graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes, com a constatação de que a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz. A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como da decisão que indeferiu o pedido de revogação, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito praticado, objetiva-se evitar que o agente cometa novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Há risco ou perigo de que, em liberdade, o paciente reitere a prática delitiva, já que o paciente responde a outro crime de mesma natureza.

3. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

4. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito

e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia e convulsão social, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

5. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso, destacando que, em 08/02/2023, o acusado, ora paciente, foi notificado para apresentar defesa prévia, ocasião em que requereu a assistência de advogado dativo, motivo pelo qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, ainda com o prazo em curso no dia 01/03/2023. Dessa forma, o processo segue seu trâmite regular, estando no aguardo da apresentação de defesa prévia por parte da defesa do paciente.

6. Inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o paciente no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade, logo, a simples existência da pandemia não justificaria em hipótese alguma a colocação do mesmo em liberdade ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas, principalmente agora, nesse momento, com a doença mais controlada e menos letal. Desta forma, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada, vez que, mesmo tendo praticado crime sem violência ou grave ameaça, não houve pedido neste sentido no juízo de origem sobre eventual possibilidade de o paciente ter a prisão substituída por outras medidas cautelares diversas por conta da pandemia da COVID-19, destacando que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ permaneceu aplicável somente até 31/12/2021.

7. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pela
Advogada Agatha Lorrane Machado e Silva
em favor do paciente
Antônio Wilson Luz Assunção
,

em razão de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800927-17.2022.8.14.0059
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 12529833) que o paciente, no dia
31/08/2022
, teve sua
prisão preventiva decretada
, pela prática, em tese, do disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
por estar transportando 37 gramas de cocaína
, ou seja, está
preso há mais de 150 (cento e cinquenta) dias
, o que configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, sem motivo justificado, já que, até a data da presente impetração,
ainda não foi marcada audiência de instrução e julgamento
.

Para a defesa, trata-se de
delito sem violência ou grave ameaça
, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
(
tecnicamente primário apesar de responder a outros processos criminais, proprietário de casa própria, família constituída com filho menor de 05 (cinco) anos, estando a esposa prestes a dar à luz ao segundo filho, e atividade lícita como pescador ativo há 10 anos, desde 05/04/2013
).

A impetrante alega que
o indeferimento do pedido de liberdade do paciente é bastante genérico
, baseando-se somente na
garantia da ordem pública
. Relata ainda que, vencido o prazo da instrução criminal de réu preso (81 dias), o paciente
requereu a revogação da custódia cautelar
, sendo o seu pedido novamente
indeferido
com fundamento no clamor público.

Para a defesa,
a prisão preventiva deve ser revogada
, a uma, porque o paciente
preenche todos os requisitos para a substituição por outras medidas cautelares insertas no art. 319 do CPP (prisão domiciliar)
e, a duas, por
preencher os requisitos da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
, por ser a liberdade regra na atual situação de pandemia em que vivemos, posto que
as prisões preventivas devem ser decretadas apenas em crimes de violência e grave ameaça
, não sendo este o caso em tela.

Assim, o paciente não irá prejudicar o andamento da instrução criminal e jamais se furtará da aplicação da lei penal, bem como não traz perigo à ordem pública.

Requer a concessão liminar da ordem, para revogar os efeitos da prisão preventiva e ordenar a soltura do paciente, que se encontra recolhido no PEM 3, ou que
seja substituída a prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Em
04/02/2023
, no
Plantão Judicial Criminal
, a
Desembargadora Plantonista Rosi Maria Gomes de Farias
, entendendo não ser caso de plantão, nos termos da Resolução nº 016/2016-GP,
determinou a distribuição regular do feito
, razão pela qual vieram-me os autos conclusos, oportunidade em que
indeferi a liminar postulada
(decisão doc. ID 12603441) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 66/2023-GAB
, datado de
01/03/2023
(doc. ID 12874790).

A autoridade coatora assim informa:

“O acusado ANTONIO WILSON LUZ ASSUNÇÃO, foi preso em flagrante na data de 29/08/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas elencado no art. 33, caput da lei 11.343/06. A comunicação do flagrante ocorreu em 30/08/2022, conforme ID 75958920.

Em 30/08/2022, foi designada a audiência de custódia (ID 75996365).

Em 31/08/2022 foi realizada a audiência de custódia (ID 76105210), o qual foi homologado o flagrante e convertido em preventiva para garantir a ordem pública e no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a continuidade do cometimento de práticas delitivas e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de nesta fase do procedimento ficar solto sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II).

Em 02/09/2022 foi apresentado o Inquérito Policial (ID 76324946) e em 05/09/2022 os autos foram remetidos ao Ministério Público (ID 76458210).

Em 28/09/2022 o Ministério Público apresentou Denúncia pela infração penal tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), ou seja, o denunciado vendia e guardava em sua casa a droga em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (ID 78425131).

Em 30/09/2022 foi apresentado laudo pericial definitivo (ID 78550806).

Em 03/11/2022 a defesa apresentou defesa preliminar e requereu a Revogação da prisão preventiva, entretanto não juntou procuração nos autos e solicitou prazo de 10 (dez) dias para a juntada alegando dificuldade das estradas para deslocamento até onde se encontra o Requerente, devido os movimentos de eleitores inconformados com o resultado da eleição Presidencial.

Em 07/11/2022 vieram os autos conclusos (ID 81109557), ocasião em que foi recebida a denúncia e encaminhados os autos ao Ministério público para se manifestar com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Em 21/11/2022 o Ministério Público apresentou parecer e ratificou seu posicionamento anterior exarado em audiência de custódia e manifestou-se, mais uma vez, favorável à concessão de liberdade ao paciente.

Em 29/11/2022, considerando que o advogado não juntou procuração nos autos, foi determinado o desentranhamento da petição de defesa preliminar, mantida a prisão preventiva e determinada a notificação do acusado para que apresente defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Em 08/02/2023 o acusado foi notificado para apresentar defesa prévia, ocasião em que requereu a assistência de advogado dativo, motivo pelo qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, ainda com o prazo em curso.

Por oportuno, informo que o acusado fora preso em flagrante na posse de grande quantidade de droga (144 porções) de substância semelhante à droga conhecida por OXI.

Além disso, responde a outro processo criminal nesta comarca sob o nº 0800309-09.2021.8.14.0059 pelo mesmo crime hediondo, tendo sido beneficiado com liberdade provisória em 26/05/2021 e, posteriormente preso em flagrante pelo mesmo crime (autos de nº 0800927-17.2022.8.14.0059), quando então foi mantida sua segregação cautelar”.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e pela
denegação da ordem de

habeas corpus
(parecer doc. ID 13073918).

É o relatório.

OBS
: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se no
excesso de prazo da prisão cautelar
, tendo o juízo coator utilizado
argumen
tos vazios e genéricos na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente (ausência de fundamentação idônea)
. Sustenta que o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis do paciente
e que
o crime cometido ocorreu sem violência ou grave ameaça
, nos termos da
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
, razão pela qual requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão de Antônio Wilson.

O acusado fora
preso em flagrante
na posse de
grande quantidade de droga (144 porções) de substância semelhante à droga conhecida por óxi
. Em
31/08/2022
,
o juízo
a quo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva
, nos seguintes termos:

“(...). DA ANÁLISE DA PRISÃO. Pois bem. Verifica-se, no presente caso, a necessidade da prisão cautelar do autuado. Está configurado a materialidade e preenchido os requisitos quanto aos indícios de autoria. Isso porque, conforme se dessume dos relatos uníssonas das testemunhas, do relato do agente. Desta forma,
a conduta imputada ao flagrado, atribuída a partir das provas constantes nos autos, é grave e as circunstâncias em que fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a continuidade do cometimento de práticas delitivas e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este (a) não possui condições de nesta fase do procedimento ficar solto sem acarretar abalo processual
(CPP, arts. 282, §6º, 310,
caput
, II). Por derradeiro, por ora, deixo de conceder cautelares diversas da prisão por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores. À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, converto a segregação flagrancial do conduzido ANTONIO WILSON LUZ ASSUNÇÃO em prisão preventiva. (...)”.

Nesse passo, observa-se que, o paciente teve sua prisão decretada, com o intuito de
garantir a ordem pública em face da

gravidade concreta do delito
, crime este que
abala fortemente a ordem pública
,
gera transtornos para a sociedade local
,
atemoriza a população
e
enseja o cometimento de vários outros crimes
.

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
verifica-se que o
juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão
, restando demonstrado o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na
existência do binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
. Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na
garantia da ordem pública
e na
gravidade concreta do delito praticado
, objetiva-se evitar que
o agente cometa novos delitos
, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Há
risco ou perigo de que, em liberdade, o paciente reitere a prática delitiva
, já que
o paciente responde a outro processo criminal na Comarca de Soure/PA (
Processo nº 0800309-09.2021.8.14.0059
) pela prática do mesmo crime
, tendo sido
beneficiado com a liberdade provisória em 26/05/2021
e, posteriormente,
preso em flagrante pelo mesmo crime
(
Processo nº 0800927-17.2022.8.14.0059
).

Dessa forma,
nítida a periculosidade social do paciente
, que faz da referida prática delitiva seu meio de subsistência, vez que vendia e guardava em sua casa droga em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A meu ver,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente do juízo de primeiro grau
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

O magistrado do feito justificou a segregação no fato de existirem
indícios suficientes de autoria
e
materialidade delitiva
, bem como na
necessidade de garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do delito praticado e a periculosidade do agente envolvido
, além, principalmente, das
graves consequências sociais desencadeadas pelo tráfico de substâncias entorpecentes
, com a constatação de que
a conduta do réu afronta a tranquilidade social e exige uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz
.

Em decisão datada de
29/11/2022
, o juízo de primeiro grau
manteve a medida extrema
, justificando devidamente a segregação do paciente nos seguintes termos:

“(...). Apesar disso e considerando o disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, destaco que, ao apreciar uma representação de custódia preventiva, ou de qualquer modalidade de custódia cautelar processual, importante observar os pressupostos, os fundamentos e as condições de admissibilidade que a Lei estabelece para sua decretação e para sua manutenção. Tais conceitos, devem ser rigorosamente observados, caso contrário a medida coercitiva estará fatalmente contaminada pelo vício insuperável da inconstitucionalidade, extremamente mais grave que o da ilegalidade. Feitas estas considerações, passo a analisar o caso concreto, verificando se as condições legais que ensejaram o decreto prisional ainda persistem ou se fazem atuais. Neste ponto, estabelece o artigo 312,
in fine
, do CPP, que a prisão preventiva só pode ser decretada "quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria" e se “não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código”. Trata-se do que a doutrina e jurisprudência denominam de "fumus bonis juris", requisito ou pressuposto de toda medida cautelar, entre elas a custódia preventiva.
In casu
,
o custodiado fora preso em flagrante delito por infringir o disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que foi constatada intensa movimentação de pessoas, entrando e saindo da casa do Sr. Antonio Wilson, foi determinado o ingresso no imóvel, local em que foram encontradas duas trouxas de saco plástico contendo "petecas" (144 porções) de substância semelhante à droga conhecida por OXI, além de pequena quantidade de dinheiro. Assim, patenteados estão, conforme as provas indiciárias acostadas aos autos os pressupostos de autoria e de materialidade pela prática do crime denunciado. Desde então, nenhum fato ou elemento superveniente foi trazido a conhecimento do juízo, que fosse capaz de modificar o entendimento anteriormente estabelecido, logo, não há que se falar em alteração fático-jurídica dos elementos que ensejaram o decreto prisional
. E, não obstante às garantias constitucionais do acusado, os indícios de autoria do crime de tráfico está suficientemente demonstrado para determinar a manutenção da prisão provisória do acusado. Assim, não existindo qualquer prova capaz de desconstituir o decreto cautelar, tenho por insuficientes as alegações da defesa, uma vez desprovidas do substrato necessário de comprovação que possa ensejar o revolvimento da decisão prisional. Por tudo que fora narrado, tenho que os fundamentos autorizadores do decreto prisional permanecem inalterados no presente caso, devendo a prisão do acusado ser mantida pelos seus próprios termos, uma vez que
o crime que lhe é imputado afeta gravemente toda a sociedade, devendo o Poder Judiciário acautelar a aplicação da Lei Penal, para que não se torne inútil aos seus propósitos judiciais e sociais, seja confirmando a inocência do réu ou formalizando a sua culpabilidade
. Nesta senda, não tendo havido até o momento nenhuma mudança fático-jurídica que demande a alteração da decisão que decretou a prisão cautelar do acusado. Isto posto, considerando as circunstâncias da prática delituosa e as consequências que se abatem por sobre a sociedade com a profusão de atos desta natureza, e, com fundamento no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal decido pela
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado ANTONIO WILSON LUZ ASSUNÇÃO
”.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, haja vista a
natureza e a gravidade concreta do crime
, havendo necessidade de o Poder Judiciário tomar medidas enérgicas, em prol da sociedade, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes dessa natureza.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia e convulsão social, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, em ritmo compatível com as
peculiaridades do caso
. Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito possui andamento normal
, talvez não com a celeridade desejada pelos impetrantes, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso.

Segundo informações prestadas pela autoridade coatora, em
08/02/2023
,
o acusado, ora paciente, foi notificado para apresentar defesa prévia, ocasião em que requereu a assistência de advogado dativo, motivo pelo qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, ainda com o prazo em curso no dia 01/03/2023
. Dessa forma, o processo segue seu trâmite regular, estando no
aguardo da apresentação de defesa prévia por parte da defesa do paciente
.

Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

Nosso Egrégio Tribunal assim tem se posicionado:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se. No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que a paciente teve sua prisão cautelar decretada, em decisão exarada à data de 04/11/2020, sendo que a marcha processual do feito transcorreu em tempo hábil, tendo sido recebida à denúncia em decisão de 14/01/2021, ocasião em que fora designada audiência de instrução e julgamento para a data de 07/04/2021, ocasião em que o Juízo
a quo
poderá reavaliar a necessidade de custódia cautelar da então paciente. Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, sobretudo diante do panorama atual de pandemia de Covid-19, que naturalmente dificultou a marcação de audiências, devendo ainda ser considerado grande volume processual que permeia o judiciário.
2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
. (4636191, 4636191, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, publicado em 2021-03-05).

Sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo.

Por fim, vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pela impetrante no que se refere a
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
, pelo que
o paciente deveria ser colocado em liberdade por ter praticado crime sem violência ou grave ameaça
.
A defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou a substituição da prisão preventiva por medidas diversas da prisão em favor do ora paciente em decorrência da pandemia
.

Cabe registrar que,
inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o paciente no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade
, logo,
a simples existência da pandemia não justificaria em hipótese alguma a colocação do mesmo em liberdade ou que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas
, principalmente agora, nesse momento, com a doença mais controlada e menos letal.

Desta forma,
não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada
, vez que, mesmo tendo praticado crime sem violência ou grave ameaça,
não houve pedido neste sentido no juízo de origem sobre eventual possibilidade de o paciente ter a prisão substituída por outras medidas cautelares diversas por conta da pandemia da COVID-19
, destacando que
a Recomendação nº 62/2020 do CNJ permaneceu aplicável somente até 31/12/2021
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2023